Tribunal: TJDFT
Processo: 0706898-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706898-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DO DEPART DE IMPRENSA NACIONAL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA IMPRENSA NACIONAL (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0705460-15.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 187310827 dos autos originais): Cuida-se de ação de conhecimento, rito comum. A parte autora alega, em suma, que teve a sua conta bancária bloqueada pela parte ré, sob o fundamento de que não seria válido o termo de posse e ata de eleição que foi registrada no dia 16/12/2021. Requer, inclusive em sede de tutela de urgência, que seja liberada a movimentação bancária, ou , ao menos, a realização do pagamento das contas. É a síntese. Decido. Para concessão da tutela de urgência, há a necessidade de comprovação da existência de dois elementos básicos: a probabilidade do direito e o perito de dano (CPC, art. 300). No caso em apreço, não vislumbro a ocorrência, pelo menos no estágio em que se encontra o processo, da probabilidade do direito invocado. A parte autora não juntou aos autos qualquer documento que comprove a impossibilidade de movimentação da conta e a justificativa da parte ré para tanto. Assim, de acordo com uma análise superficial dos autos, conforme ocorre nesse momento processual, não verifico a presença dos requisitos necessários. Indefiro, portanto, o pedido de tutela de urgência. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a parte Ré, pela via postal ou, se necessário, por mandado ou precatória, para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Retire-se o sigilo dos autos. Int. Em suas razões recursais (ID 56106627), afirma que postula a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a liberação da movimentação da conta bancária da agravante. Informa que a agravante possui diretoria eleita para exercer o mandato até 13/05/2024, conforme ata juntada. Menciona que a atual diretoria pode exercer todos os direitos inerentes à administração da entidade. Informa que, no mês de fevereiro, o agravado impediu à agravante de ter acesso à sua própria conta bancária, sob o argumento de que o mandato expirou, o que não é verídico. Verbera que o prejuízo é inequívoco, pois não pode efetuar os pagamentos devidos no mês corrente. Menciona que o réu não forneceu nenhum documento provando o impedimento de movimentar a conta bancária. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para determinar ao réu que autorize a agravante movimentar a sua própria conta bancária. Subsidiariamente, requer que seja autorizado o pagamento das despesas básicas. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante afirma que o Banco do Brasil procedeu ao bloqueio da movimentação bancária de sua conta, ao fundamento de que encerrou o mandato da diretoria eleita. Compulsando os documentos juntados (ID 56106633 – pág 38) constata-se que há informação de que o agravante não pode emitir o extrato da conta, sendo que deverá “comparecer a sua Agência de Relacionamento com a procuração ou alteração do contrato social com os respectivos poderes”. Por outro lado, os documentos anexados pelo agravante demonstram que a atual gestão possui mandato até maio de 2024 (ID 56106633). Desse modo, ao que tudo indica, o bloqueio da movimentação da conta da agravante se mostrou indevido, pois a atual gestão possui mandato válido, que lhe concede poderes para administrar a conta da associação. O perigo de dano é iminente, pois o bloqueio da conta bancária impede o pagamento das despesas correntes da associação agravante, gerando consequência jurídicas e administrativas. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao réu/agravado que proceda à liberação da movimentação da conta bancária da associação agravante mantida junto à sua instituição bancária, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitada ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Expeça-se mandado para a intimação do agravado para o cumprimento, com urgência, da presente decisão. Intime-se o Agravado para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora